Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADOR. SUB-ROGAÇÃO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS COM VALORES INFERIORES. IRRELEVÂNCIA. ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 786 do Código Civil prevê que o segurador se sub-roga nos direitos do segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido, a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2. Como o pedido regressivo do segurador se baseia no valor efetivamente pago pelo conserto do veículo, é irrelevante a apresentação de outros orçamentos com valores inferiores ao do serviço realizado.
3. A exigência jurisprudencial de apresentação de três orçamentos para a escolha daquele de menor valor restringe-se às situações em que a própria vítima requer indenização em face do causador do dano. Não se aplica em ação regressiva ajuizada pelo segurador com fundamento no art. 786 do Código Civil (sub-rogação legal). Precedentes.
4. Em ação regressiva proposta por segurador – na qual se busca o reembolso do montante efetivamente pago pelo reparo do veículo segurado – o valor da nota fiscal referente ao conserto somente é afastado se comprovada a sua abusividade.
5. Recurso desprovido. Honorários majorados.